Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, ainda não há elementos de convicção que amparem a pretensão de a genitora modificar a situação de guarda do filho menor, pois não se vislumbra risco em mantê-lo com a avó paterna e o genitor. A retirada abrupta do menor da sua rotina, inclusive com a mudança de unidade da federação, poderá causar desestabilização desnecessária e prejuízos ao seu bom desenvolvimento.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.